Tribunal: TJMT
Processo: 0002666-81.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002666-81.2020.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: VANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vanilda Rodrigues de Almeida, em desfavor de MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT PREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de pensão por morte com pedido liminar de antecipação de tutela no 0002666-81.2020.8.11.0004, que julgou liminarmente improcedente a pretensão aduzida na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 332, §1o do CPC e 487, II, §único do CPC.
Alega a Apelante que conviveu com o de cujus por mais de 30 anos em união estável, até o ano de 2003, e desta união, tiveram 04 filhos.
Aponta que, em 2012, a Apelante, após a apresentação do requerimento de pensão por morte, foi informada que precisava instruir o pedido com a sentença declaratória de união estável, o que ensejou a interposição da ação de reconhecimento de união estável (proc.162-49.2013.811.0004 – 3a VC de Barra do Garças), com pedido julgado procedente.
Destaca que, contudo, o requerimento administrativo foi analisado e indeferido, somente em 2019, sob o fundamento de que a união estável se findou 08 (oito) anos antes do falecimento do de cujus (04/06/2011).
Afirma que dependia economicamente do falecido, fazendo jus ao recebimento da pensão alimentícia.
Requer a reforma da sentença, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito e determinar a remessa dos autos a comarca de origem para que se proceda as necessárias dilações probatórias e consequente análise de mérito.
O Apelado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 93866497)
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 74372456)
É o relatório.
Decido
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito da autora referente ao pedido de pensão por morte.
Insta salientar que o instituidor (de cujus), era servidor público estadual, e faleceu em 04/06/2011, tendo convivido com a Apelante por mais de 30 anos com a Apelante, com quem teve 04 (quatro) filhos.
Consta dos autos que a Apelante fez requerimento administrativo em 25/11/2011 (id. 73035461) junto ao órgão competente (SAD) postulando a pensão por morte, e após a análise deste pedido, foi determinado que, para instruir o pedido, se fazia necessário a juntada da cópia da sentença da ação declaratória de união estável, sobrevindo decisão indeferitória somente em 2019, sob o fundamento de que a na época do óbito a Apelante já não estava mais na convivência marital com o instituidor.
Com efeito, sobre a prescrição, importante frisar que a Apelante fez o requerimento no ano de 2011, mais precisamente o dia 25/11/2011 junto a SAD, postulando a pensão por morte, portanto interrompeu o prazo prescricional, voltando a fluir somente em 2019, quando houve decisão administrativa pelo indeferimento do requerimento sob o fundamento de que a Apelante já não estava mais em uma união estável com o falecida na data do óbito.
Ademais, o Min. Napoleão Nunes Mais Filho (STJ) afirmou que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível". Portanto, não há impedimento legal para o beneficiário postular sua concessão quando dele necessitar.
Nesse mesmo sentido:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATENDE NECESSIDADE DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADVERSA ORIUNDA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA SEÇÕES DO STJ. ULTERIOR CONCENTRAÇÃO, MEDIANTE EMENDA REGIMENTAL, DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA NO PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DO PARTICULAR E DO MPF ACOLHIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.
2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afastase a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.
3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.
4. Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, de modo que não se faz necessária, em face desse acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a respeito do tema, porquanto se trata de matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais, sendo o direito à pensão por morte uma espécie de direito natural, fundamental e indisponível, não há eficácia de norma infraconstitucional que possa cortar a fruição desse mesmo direito. Os direitos humanos e fundamentais não estão ao alcance de mudanças prejudiciais operadas pelo legislador comum.
5. Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o benefíciário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado.
6. Mesmo nas hipóteses em que tenha havido o indeferimento administrativo, não se reconhece a perda do direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração tem o dever de orientar o administrado para que consiga realizar a prova do direito requerido, não havendo, assim, que se falar na caducidade desse direito em razão de um indeferimento administrativo que se revela equivocado na esfera judicial.
7. Tal compreensão tem sido adotada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção quando da análise de recursos relacionados a Segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo-se que as prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, que incorpora-se ao patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.10.2015; AgRg no REsp. 1.534. 861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015; AgRg no AREsp. 336.322/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.4.2015; AgRg no AREsp. 493.997/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.6.2014.
7. Impõe-se, assim, estender tal compreensão às demandas que envolvem o pleito de benefícios previdenciários de Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência, uma vez que, embora vinculados a regimes diversos, a natureza fundamental dos benefícios é a mesma
8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.
9. Não é demais pontuar que no âmbito da Lei 8.112/90, o art. 219 confere esse tratamento distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício previdenciário, reconhecendo que só ocorre a prescrição das prestações exigíveis há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o requerimento da pensão a qualquer tempo.
10. Embargos de Divergência do particular e do MPF acolhidos, a fim de prevalecer o entendimento de que não há que se falar em prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão por morte. (EREsp 1269726/MG , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019)
Destarte, não há falar-se em prescrição do fundo do direito.
Diante dessas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea "b", do CPC, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para afastar a prescrição do fundo do direito, e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para a sua regular instrução, processamento e julgamento conforme de direito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.